Tribunal: TJMT
Processo: 0001748-95.2018.8.11.0053
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001748-95.2018.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIO SERGIO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 828.928.811-53 (APELADO), RODRIGO MARQUES DA SILVA - CPF: 887.594.661-20 (ADVOGADO), CARLA VALERIA PEREIRA MARIANO - CPF: 722.649.691-72 (ADVOGADO), THEREZA AMELIA MODESTO GOMES - CNPJ: 21.733.442/0001-17 (APELANTE), THEREZA AMELIA MODESTO GOMES - CPF: 698.167.001-15 (APELANTE), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), MANOEL CASADO JUNIOR - CPF: 654.926.841-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INCÊNDIO EM CLÍNICA DE REABILITAÇÃO.
PACIENTE INTERNADO.
FORTUITO INTERNO.
DEVER DE GUARDA, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA.
DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta
em razão de
sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, reconheceu a responsabilidade das rés e fixou indenização por danos morais e estéticos em razão de incêndio ocorrido durante internação do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: i) saber se o incêndio provocado por terceiro afasta a responsabilidade civil das apelantes;
ii
) saber se estão presentes os danos morais e estéticos indenizáveis;
iii
) saber se há culpa concorrente da vítima;
iv
) saber se os valores fixados comportam redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atividade de clínica de reabilitação impõe dever de guarda e vigilância dos pacientes, caracterizando responsabilidade por falha na prestação do serviço quando ocorrido evento danoso no interior do estabelecimento.

4. A conduta de terceiro interno integra o risco da atividade, configurando fortuito interno, o que não rompe o nexo de causalidade nem afasta o dever de indenizar.

5. Inexistência de prova de causa exclusiva de terceiro ou de medidas eficazes de prevenção e contenção do incêndio.

6. Não configurada culpa concorrente da vítima, pois a conduta de fuga em
situação de emergência
não caracteriza comportamento culposo.

7. Dano estético comprovado por sequelas permanentes decorrentes das queimaduras, com alteração visível da aparência física.

8. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos estéticos, e o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais, foram fixados de forma proporcional às circunstâncias do caso, sem excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O incêndio ocorrido em clínica de reabilitação, ainda que iniciado por terceiro interno, configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade civil do estabelecimento. 2. A ocorrência de queimaduras graves em paciente internado gera dano moral
in
re

ipsa
e dano estético autônomo quando comprovadas sequelas permanentes. 3. Não há culpa concorrente da vítima quando sua conduta decorre de reação instintiva em situação de risco iminente.”

Dispositivos relevantes citados:

CC,
arts
. 186 e 927; CPC,
arts
. 85, §11, e 98, §3o.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Thereza Amélia Modesto Gomes
(Centro de Recuperação Plenitude)
e Thereza Amélia Modesto Gomes
, em virtude da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos
ajuizada por
Mário Sérgio Ferreira de Souza
.

O Juízo singular julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou as Requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e por danos estéticos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ambos corrigidos pelo INPC desde o arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Nas razões recursais, os Apelantes sustentam, em síntese, que não restou comprovada a responsabilidade das Recorrentes pelo evento danoso, uma vez que o incêndio decorreu de ato praticado por terceiro, circunstância que rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar.

Argumentam que prestaram integral assistência ao recorrido após o ocorrido e que a clínica possuía condições adequadas de segurança, com extintores de incêndio e alvarás regularmente expedidos, inexistindo falha na prestação do serviço.

Alegam que o próprio Recorrido contribuiu para a ocorrência do dano, ao agir de forma desnecessária ao atravessar o fogo, o que, ao menos, configura culpa concorrente apta a reduzir eventual condenação.

Afirmam que não há prova suficiente dos danos morais e estéticos, sobretudo quanto à permanência de sequelas, bem como inexistem elementos que demonstrem abalo que ultrapasse o mero dissabor, razão pela qual a condenação deve ser afastada.

Ressaltam que, subsidiariamente, os valores fixados a título de indenização mostram-se excessivos e desproporcionais, devendo ser reduzidos
em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inclusive diante da condição econômica das recorrentes.

Ao final, requerem o provimento do Recurso para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos ou, subsidiariamente, reduzir os valores arbitrados, com a inversão
dos
ônus sucumbenciais.

Não há
contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Mário Sérgio Ferreira de Souza
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos
em face de
Thereza Amélia Modesto Gomes (Centro de Recuperação Plenitude)
e
Thereza Amélia Modesto Gomes
, alegando que, no dia 21/06/2016, por volta das 00h00,
estava
internado na clínica requerida, ocasião em que
fo
i
surpreendido
por incêndio no local, sem possibilidade imediata de saída, pois as portas estavam fechadas e inexistiam meios acessíveis para conter as chamas.

Afirmou que, após algum tempo, houve a abertura das portas, momento em que conseguiu deixar o imóvel ao atravessar o fogo, sendo encaminhado ao pronto socorro na cidade de Cuiabá.

Argumentou que, em decorrência do sinistro, sofreu queimaduras em cerca de 54% do corpo, permaneceu internado por período prolongado, inclusive em unidade de terapia intensiva, e foi submetido a diversos procedimentos médicos, com necessidade de acompanhamento por múltiplas especialidades.

Relatou que, em razão das lesões, suportou diversas despesas com tratamento, além de apresentar sequelas físicas decorrentes das queimaduras, e que ficou impossibilitado de exercer sua atividade profissional de pedreiro, passando a depender de auxílio de terceiros.

Diante disso, requereu a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos, bem como lucros cessantes.

Na contestação, as Rés
r
efenderam

que o incêndio foi provocado por terceiro, o que afasta o nexo de causalidade e o dever de indenizar, afirmando que prestaram assistência ao
A
utor e que inexistem provas dos danos alegados, razão pela qual requereram a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução dos valores indenizatórios.

O Juiz

a quo

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou as Requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e por danos estéticos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ambos corrigidos pelo INPC desde o arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Inconformada
s
, a
s

Rés

interpuseram
este Recurso de Apelação.

A controvérsia recursal
consiste em
verificar: i) se deve ser afastada a responsabilidade civil das Apelantes ao argumento de fato exclusivo de terceiro;
ii
) se subsistem as condenações por danos morais e estéticos;
iii
) se há fundamento para acolhimento da alegação de culpa concorrente
;
i
v
) subsidiariamente, se os valores arbitrados comportam redução.

É certo que, nos termos do artigo 186 do Código Civil, “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”, a atrair o dever de indenizar, consoante dispõe o artigo 927 do Código Civil:
“Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.Exige-se, para tanto, a presença dos elementos clássicos da responsabilidade civil subjetiva: conduta culposa, dano e nexo de causalidade.

No caso,
é fato
incontroverso que o Autor
se encontrava
internado no estabelecimento administrado pelas Requeridas quando sobreveio o incêndio, ocasião em que sofreu queimaduras de elevada gravidade, com comprometimento de aproximadamente 54% (cinquenta e quatro por cento) da superfície corporal, circunstância que demandou atendimento emergencial, transferência hospitalar, internação prolongada em unidade de terapia intensiva e realização de procedimentos cirúrgicos, inclusive enxertia cutânea.

A documentação médica carreada aos autos evidencia quadro típico de grande queimado, com lesões extensas em face, membros superiores, membro inferior esquerdo, tórax e região cervical, além de complicações que exigiram acompanhamento multidisciplinar e tratamento intensivo.

As
A
pelantes sustentam que o incêndio teria sido provocado por terceiro interno, identificado nos autos, e que tal circunstância configuraria causa
excludente de responsabilidade. Todavia, a tese não se sustenta à luz do conjunto probatório e da natureza da atividade desempenhada.

A
exploração de clínica de reabilitação, voltada ao tratamento de dependência química, impõe dever jurídico qualificado de guarda, vigilância e proteção da integridade física dos pacientes, que se encontram em regime de internação e, por conseguinte, sob controle direto do estabelecimento. Trata-se de atividade que, por sua própria natureza, envolve risco acentuado, exigindo atuação preventiva eficaz e monitoramento constante.

O risco inerente ao empreendimento não se limita à disponibilização de instalações físicas ou à prestação de assistência terapêutica, abrangendo, sobretudo, a adoção de medidas concretas e eficazes destinadas à prevenção de eventos danosos previsíveis no contexto da internação, especialmente aqueles decorrentes de comportamento de outros internos, cuja instabilidade é inerente ao quadro clínico tratado.

Nessa linha, ainda que se admitisse, em tese, que o incêndio tenha sido iniciado por outro paciente, tal circunstância não se qualifica como fato exclusivo de terceiro apto a romper o nexo causal. Ao contrário, evidencia falha no dever de vigilância, porquanto o evento danoso ocorreu no interior do estabelecimento e no âmbito da atividade de custódia assumida pelas Requeridas.

Em ambiente de internação terapêutica, a conduta de interno sob supervisão integra o risco da atividade desenvolvida, não configurando, em regra, causa estranha à relação jurídica. Trata-se de hipótese típica de fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar.

A própria narrativa dos autos revela que o incêndio se desenvolveu em contexto de insuficiência de controle e de resposta adequada à
situação de emergência
, circunstância que reforça a imputação de responsabilidade às Requeridas.

Na
sentença, com acerto,
o Juiz
enfrentou a controvérsia ao consignar que a responsabilidade da clínica subsiste mesmo diante da alegação de atuação de terceiro interno, uma vez que incumbia às Rés assegurar ambiente seguro e resguardar a integridade dos pacientes durante todo o período de internação.

Além disso, não há prova robusta de que o evento decorreu de causa autônoma, exclusiva e inevitável atribuível a terceiro, ônus que competia às Requeridas, de modo que não se verifica hipótese apta à ruptura do nexo causal.

Também não
assiste razão às Apelantes ao sustentarem que a existência de extintores, alvarás ou o auxílio prestado após o sinistro seriam suficientes para afastar a responsabilidade civil.
Essas
circunstâncias, ainda que indiquem regularidade administrativa formal ou atuação posterior, não elidem a falha essencial na prestação do serviço, consubstanciada na ausência de medidas eficazes capazes de evitar a eclosão do incêndio ou, ao menos, mitigar seus efeitos sobre paciente internado sob sua guarda.

A certidão do Corpo de Bombeiros limita-se a registrar que, no momento da chegada da equipe, o incêndio já se encontrava debelado, não havendo qualquer atestação acerca da adequação, suficiência ou efetividade das medidas preventivas anteriormente adotadas, tampouco aptidão para descaracterizar o resultado danoso já consumado.

De igual modo, a disponibilização de materiais de higiene, a aquisição de colchão e a declaração de assistência ao paciente evidenciam providências posteriores ao evento, insuficientes, por si sós, para afastar a responsabilidade decorrente do ilícito antecedente.

No mesmo sentido, quanto à alegação de culpa concorrente do Autor, igualmente não se verifica suporte probatório idôneo.

A tese de que teria atravessado o fogo por escolha própria, quando poderia ter se evadido por janela, não encontra amparo consistente nos elementos dos autos. Ao contrário, o relato
testemunhal indica que as chamas avançaram em direção aos internos no momento da abertura da porta, contexto em que o Autor, em tentativa de fuga, atravessou a área tomada por fumaça e fogo.

Não há demonstração segura de que existia, naquele instante, rota alternativa de evasão imediata, acessível e segura a todos os internos. Ainda que assim não fosse, não se revela juridicamente exigível que pessoa surpreendida por incêndio em ambiente fechado, em situação de risco iminente, adote conduta fria, ponderada e tecnicamente ideal.

A reação do Autor deve ser compreendida à luz do contexto de emergência, sob intenso estresse e instinto de autopreservação, o que afasta a caracterização de culpa concorrente apta a reduzir o dever indenizatório.

Reconhecida, portanto, a responsabilidade civil das Requeridas pelo evento danoso, passa-se à análise das consequências indenizáveis del
a
decorrentes.

Em relação
aos danos morais, a ocorrência de queimaduras graves sofridas pelo
A
utor em razão de incêndio nas dependências da clínica ré ultrapassa, com ampla margem, o mero dissabor cotidiano. Lesões dessa natureza, que atingiram cerca de 54% da superfície corporal, com necessidade de internação prolongada, inclusive em unidade de terapia intensiva e realização de procedimentos cirúrgicos, implicam dor intensa, sofrimento físico e abalo psíquico relevante, evidenciando violação direta à integridade física e à dignidade da pessoa humana.

Na espécie, o dano moral decorre do próprio fato lesivo, dispensando prova específica do prejuízo, diante da gravidade do evento e de suas consequências.

Quanto à fixação do valor da indenização por danos morais, certo é que não se mostra tarefa simples, pois envolve considerável grau de
subjetividade e ampla controvérsia, já que mensurar a dor alheia é, por natureza, uma missão árdua. Afinal, é difícil dimensionar o sofrimento que não se experimentou, já que a dor ganha forma em cada corpo de maneira única.Se por um lado o valor não deve ser exorbitante, por outro, também não pode ser irrisório.

Daí decorrente, ao considerar as peculiaridades do caso concreto, especialmente
a extensão das lesões, o período de internação, a intensidade do sofrimento suportado pelo
A
utor e as circunstâncias do evento, entendo que o montante fixado na sentença em R$
2
0.000,00 (
vinte
mil reais)
mostra-se
adequado e proporcional, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da indenização, razão pela qual deve ser integralmente mantido.

No que concerne ao dano estético, cuida-se de lesão de natureza autônoma, caracterizada pela modificação permanente ou duradoura da aparência física da vítima, perceptível externamente e suscetível de aferição objetiva
, não se confundindo com o dano moral.

A quantificação da indenização por dano estético deve observar a extensão objetiva da alteração morfológica, sua permanência e o grau de visibilidade das sequelas, à luz do conjunto probatório dos autos.

Na hipótese
,
a prova dos autos demonstra que o Autor sofreu queimaduras de elevada extensão, com comprometimento significativo da superfície corporal, as quais demandaram tratamento cirúrgico, inclusive com realização de enxertos cutâneos.

As lesões atingiram múltiplas regiões do corpo, incluindo áreas expostas, o que, por sua própria natureza, resulta na formação de cicatrizes permanentes e alterações morfológicas evidentes, aptas a configurar dano estético indenizável. Trata-se, portanto, de modificação física objetivamente constatável, que altera a aparência do ofendido de forma duradoura.

Assim,
a quantia
fixada na sentença em
R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se proporcional à extensão do dano e às peculiaridades
da
situação retratada nos autos
,
motivo pelo qual deve ser integralmente mantid
a
.

Dessa forma, a sentença recorrida não comporta qualquer reparo, haja vista que seus fundamentos permanecem sólidos
.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento)
do

valor da condenação
, mantida a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026